Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011445-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- INEXISTÊNCIA DE ERROS MATERIAIS, OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO- RECURSO VISANDO O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE

DISPOSITIVOS LEGAIS QUE ENTENDE POR VIOLADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Para fins de prequestionamento não é necessária à citação do dispositivo legal tido como violado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida. Precedentes do C. STJ. Prequestionamento ficto (art. 1.025, do CPC).

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por TIM S.A contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1011445-15.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada, sendo o julgado assim ementado:

“AGRAVO INTERNO– EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SEGURO GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido
”
.

Visando o prequestionamento da matéria a fim de recorrer às superiores instâncias, a embargante pretende o prequestionamento explícito dos dispositivos legais tidos por violados (ID. 205211151).

Contrarrazões (ID. 209105176).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por TIM S.A contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1011445-15.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada (ID. 202557151).

Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro material, obscuridade, contradição ou omissão existentes em qualquer decisão judicial, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais não se verificam no acórdão embargado.

É dever do julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. A omissão que justifica o cabimento de embargos de declaração reside na ausência de enfrentamento de argumento de fato ou de direito suscitado nas razões recursais capaz de infirmar a conclusão utilizada no julgamento do recurso.

A solução da lide não passa necessariamente por toda a legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque, uma vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o teor da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"

, não excluem a necessidade de ter havido na decisão recorrida erro material, obscuridade, contradição ou omissão, os quais inexistem do acórdão embargado.

Ademais, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“EREsp 169.414/SP
- PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - CITAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS - DESNECESSIDADE. Para implementar a exigência do prequestionamento não é necessária a citação do dispositivo legal tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal nele contida. O prequestionamento deve ser explícito, mas da questão federal. Embargos recebidos (STJ - Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/1999, DJ 28/06/1999, p. 42)”.

“REsp 1.351.177/PR
- RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 68, 1, C/C O ART. 28, 2, DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. ARTS. 647 E 678 DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. INQUÉRITO ARQUIVADO. REABERTURA. NOVAS PROVAS. SURGIMENTO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Não se trata de exigir o prequestionamento explícito, ou seja, a necessidade de que o julgado combatido tenha mencionado expressamente o artigo apontado como ofendido no recurso especial. O que se constata é não ter havido sequer o prequestionamento implícito, pela ausência do debate das matérias que encontram amparo no conteúdo normativo dos dispositivos apontados como ofendidos no recurso especial, à exceção do art. 18 do Código de Processo Penal. [...] 9. Recurso especial não conhecido (STJ - Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 18/04/2016)”.

“AgInt no REsp 1.316.105/RJ
- AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 535, INCISO II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. [...] Não configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição dos embargos de declaração na origem se o propósito principal era o prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados. [...]. 4. Agravo interno não provido ( STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)”.

Havendo inconformismo da parte embargante, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado, cabendo ressaltar que inexiste óbice à eventual acesso às superiores instâncias, pois conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil:

"
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024